Tribunal: TJES
Processo: 5000288-24.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-24.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO DO NASCIMENTO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000288-24.2020.8.08.0013

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes interpostos por
EDVALDO DO NASCIMENTO CAMPOS

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento em relação à comprovação da negativação do nome do embargante, conforme motivos aduzidos no
id6804171
.

Regularmente intimado, a embargada apresentou Contrarrazões (
id6980688
), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC).

Isso porque, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo válido ressaltar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Não obstante, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no judicioso voto proferido pelo i. Relator, diga-se de passagem, acompanhado integralmente pelos demais vogais, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, eis que restou cabalmente examinado na r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
e observado no v. Acórdão, que a manutenção da negativação não restou comprovada, observado que os documentos acostados aos autos não são contemporâneos ao ajuizamento da demanda.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
sendo manifesta pretensão reformista da embargante.

Pelo exposto,
conheço dos e
mbargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id6926516
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)